Tribunal: TJMT
Processo: 1009638-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009638-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA CORTELAZZI BOAVENTURA MARQUEZINI - CPF: 407.723.398-48 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE SOUZA NUNES - CPF: 034.536.231-42 (AGRAVADO), SILVANA DE SOUZA - CPF: 030.783.001-29 (AGRAVADO), ADAO DE SOUZA BRUNI - CPF: 073.083.941-90 (AGRAVADO), GLEISSON DE SOUZA BRUNI - CPF: 073.084.201-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS POR OBRA PÚBLICA. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ASSIMETRIA INFORMACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MAIOR APTIDÃO PROBATÓRIA DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão saneadora proferida nos autos de Ação de Reparação de Danos Morais Causados por Obra Pública, por meio da qual o Juízo de origem deferiu a redistribuição do ônus da prova em favor dos autores, com fundamento no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a hipossuficiência técnica da parte demandante em relação ao ente municipal, além de determinar a produção de prova pericial. O Agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada e, no mérito, alega inexistência dos pressupostos legais para a distribuição dinâmica do encargo probatório, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão saneadora padece de nulidade por ausência de fundamentação específica quanto à redistribuição do ônus da prova; e (ii) estabelecer se, diante das peculiaridades da demanda indenizatória fundada em alegados danos decorrentes de obra pública, estão presentes os pressupostos legais para a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida observa o dever constitucional e legal de fundamentação ao identificar expressamente a hipossuficiência técnica dos autores e a maior aptidão probatória do Município, estabelecendo vínculo concreto entre os pressupostos normativos do art. 373, §1o, do CPC e as circunstâncias fáticas da causa.

4.

A distribuição dinâmica do ônus da prova constitui instrumento de concretização do modelo cooperativo de processo, da isonomia material e da busca da verdade possível, autorizando a reorganização da instrução probatória diante de peculiaridades técnicas e informacionais da relação processual.

5.

A controvérsia acerca do alegado nexo causal entre obra pública de pavimentação asfáltica e episódios de alagamento exige análise de elementos eminentemente técnicos, como projetos executivos, estudos hidráulicos, parâmetros de drenagem, memoriais descritivos e relatórios de fiscalização.

6.

O Município, na condição de planejador, contratante, executor e fiscalizador da obra pública, detém em seu próprio acervo administrativo a documentação técnica necessária à adequada elucidação dos fatos, circunstância que evidencia sua objetiva maior aptidão probatória.

7.

A hipossuficiência técnica dos autores não se confunde com insuficiência econômica ou ausência de assistência jurídica, mas decorre da impossibilidade material e informacional de produzir, por meios próprios, documentos técnicos e administrativos indispensáveis à demonstração do nexo causal.

8.

A redistribuição do encargo probatório não impõe prova diabólica ao ente público, pois exige apenas a apresentação de documentos e registros técnicos já produzidos e custodiados no exercício regular de suas atribuições administrativas.

9.

A determinação de produção de prova pericial, com formulação de quesitos técnicos específicos, demonstra que a redistribuição do ônus da prova foi adotada para assegurar instrução processual isonômica e tecnicamente adequada, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

10.

Eventual divergência documental quanto à localização do imóvel dos autores não compromete a validade da decisão recorrida, pois a própria instrução pericial foi estruturada para esclarecer tecnicamente tal circunstância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que redistribui o ônus da prova atende ao dever de fundamentação quando identifica concretamente a hipossuficiência técnica de uma das partes e a maior aptidão probatória da parte adversa.

2.

Em ação indenizatória fundada em responsabilidade civil objetiva do Estado por alegados danos decorrentes de obra pública, é legítima a aplicação do art. 373, §1o, do CPC quando o ente público detém os elementos técnicos e administrativos indispensáveis à elucidação do nexo causal.

3.

A redistribuição do ônus da prova não configura prova diabólica quando impõe ao ente público apenas a apresentação de documentação técnica integrante de seu próprio acervo administrativo.

4.

A hipossuficiência técnica prevista no art. 373, §1o, do CPC decorre de assimetria informacional e probatória entre as partes, independentemente de representação por advogado particular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, §6o, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 95, 373, I, II, §1o e §2o, 378, 465, §4o, 466, 473, §3o, e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão saneadora, prolatada pelo Juízo da 1a Vara daquela Comarca, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais Causados por Obra Pública
n. 1008070-82.2023.8.11.0007,

dentre outras deliberações destinadas à organização da instrução processual, deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos autores, com fundamento no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a alegada hipossuficiência técnica da parte demandante em relação ao ente municipal, bem como determinou a produção de prova pericial, com a fixação dos pontos controvertidos.

O Agravante, de início, suscita preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada,

ao argumento de que o Juízo de Primeiro Grau, ao deferir a redistribuição do ônus da prova com fundamento no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, limitou-se a consignar, de forma genérica e abstrata, que os autores se encontrariam em situação de hipossuficiência técnica em relação ao ente municipal.

Argumenta que a regra geral de distribuição do ônus probatório permanece aquela prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo a distribuição dinâmica hipótese excepcional.

Sustenta que

que a redistribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373, §1o, do CPC, não se opera automaticamente, exigindo decisão especificamente fundamentada à luz das peculiaridades do caso concreto, o que, segundo afirma, não ocorreu na hipótese.

Aduz que os fatos narrados na inicial dizem respeito a suposto alagamento ocorrido em período chuvoso no interior da residência dos Agravados, ambiente de natureza privada ao qual o Município não tem acesso, de modo que não haveria qualquer facilidade probatória em favor do ente público.

Acentua que a inversão do ônus imporia a demonstração de fato ocorrido em local que lhe é completamente inacessível, circunstância que, segundo sustenta, afasta a premissa de maior aptidão do Município para a produção da prova e configura verdadeira inversão lógica dos pressupostos que autorizam a redistribuição dinâmica do encargo probatório.

Defende que não restou demonstrada a alegada vulnerabilidade técnica dos autores, asseverando que estes se encontram representados por advogada particular e que não haveria qualquer elemento probatório que o Município pudesse obter acerca dos fatos narrados que também não estivesse ao alcance da parte Autora.

Acrescenta que a alegação de alagamento estaria vinculada a evento ocorrido durante período chuvoso, sendo atribuída pelos Agravados à obra de pavimentação realizada no bairro, sem que tenham apresentado comprovação mínima de que os episódios somente passaram a ocorrer após a execução da obra.

Aduz que os autores não produziram elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar o alegado nexo entre a obra pública e os alagamentos, afirmando que não teriam juntado documentos ou registros aptos a evidenciar a inexistência de episódios semelhantes anteriormente.

Assevera que haveria inconsistência quanto ao endereço do imóvel indicado na inicial, o qual diverge daquele apontado em laudo elaborado por servidor municipal, circunstância que reforçaria a insuficiência do conjunto probatório apresentado pelos Recorridos.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada ou reformada a decisão agravada, sob o fundamento de ausência de fundamentação, inexistência de lastro jurídico e violação aos princípios da isonomia e do contraditório, com o consequente indeferimento da inversão do ônus da prova.

Não concedida a antecipação da tutela recursal (id. 352118883).

Os Agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 355310358).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 358880896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão saneadora, proferida pelo Juízo da 1a Vara daquela Comarca, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais Causados por Obra Pública
n. 1008070-82.2023.8.11.0007.

Denota-se dos autos originários que Ana Paula de Souza Nunes, representada por sua genitora Silvana de Souza, em litisconsórcio com os demais autores, ajuizou Ação de Reparação de Danos Morais Causados por Obra Pública em face do Município de Alta Floresta/MT, objetivando a responsabilização civil do ente público pelos alegados danos extrapatrimoniais decorrentes de obra de pavimentação asfáltica executada no bairro em que residem.

Na inicial, alegou que, os demandantes residem há vários anos em imóvel localizado no bairro Jardim das Oliveiras, no Município de Alta Floresta/MT, sem jamais terem enfrentado problemas de alagamento, mesmo em períodos de chuvas intensas.

Sustentou que, após o início das obras de asfaltamento realizadas pelo Município, passaram a conviver com diversos transtornos, tais como excesso de poeira no período de estiagem, acúmulo de lama e dificuldades de locomoção durante o período chuvoso, culminando, no mês de setembro de 2023, com a ocorrência de dois episódios de inundação em sua residência.

Ressaltou, ainda, que os eventos narrados ocasionaram intenso abalo emocional e sentimento permanente de insegurança aos moradores da residência, especialmente em relação à autora Ana Paula de Souza Nunes, pessoa acometida por deficiência mental grave (CID F72), que, em razão do primeiro alagamento, precisou ser retirada do imóvel e encaminhada temporariamente à residência de familiares.

Com essas razões, formularam os seguintes pedidos:

“[...] f) Julgar totalmente procedente a ação para condenar ao pagamento de indenização de danos morais, sendo dividido em R$ 10.000,00 para ANA PAULA DE SOUZA NUNES (que é acometida pela doença grave mental), R$ 10.000,00 para SILVANA DE SOUZA (genitora), R$ 6.000,00 para ADÃO DE SOUZA BRUNI (menor de idade), R$ 6.000,00 para GLEISSON DE SOUZA BRUNI (menor de idade), R$ 6.000,00 para WEVERTON DE SOUZA NUNES, acrescidos de juros e correção monetária, a partir da data de citação;

g) Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 20% do valor da causa;

h) Quando do despacho da inicial, seja determinada a inversão do ônus da prova em favor dos requerentes consoante disposição do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os autores são hipossuficientes e vulneráveis na relação;

i) permitir que a autora prove o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, como fotos, vídeos, depoimentos pessoais, oitiva de testemunhas, produção de perícias, os documentos que acompanham a inicial, que se requer juntada, bem como de outros no decorrer do processo; [...]”.

No curso do trâmite processual, sobreveio a decisão de saneamento, ora agravada, nos seguintes termos
:

“[...] 1. Da exclusão do autor falecido do polo ativo

Conforme noticiado nos autos, o autor Weverton de Souza Nunes faleceu durante o trâmite processual, tendo sido juntada a respectiva certidão de óbito.

Diante da informação de que seus sucessores não desejam integrar a demanda, determino a exclusão do falecido do polo ativo, com fundamento no art. 313, §2o, II, do CPC, prosseguindo o feito em relação aos demais autores.

Retifique-se o necessário no sistema PJE.

2. Da impugnação à gratuidade da justiça

Adianto que a preliminar não merece acolhimento.

Os autores comprovaram sua hipossuficiência financeira, demonstrando que a renda familiar é modesta e insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC, não se exigindo a comprovação de estado de miserabilidade, mas apenas a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Assim, mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos autores.

3. Da inversão do ônus da prova

O art. 373, §1o, do CPC estabelece que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.

No caso em análise, verifica-se que os autores, de fato, encontram-se em situação de hipossuficiência técnica em relação ao Município, que possui melhores condições de comprovar as especificações técnicas da obra realizada, bem como demonstrar que esta não deu causa aos referidos alagamentos.

Assim, defiro a inversão do ônus da prova.

4. Dos pontos controvertidos

Fixo como pontos controvertidos:

a) A ocorrência dos supostos alagamentos na residência dos autores em setembro de 2023;

b) O nexo de causalidade entre a obra de pavimentação asfáltica realizada pelo Município e os alagamentos;

c) A existência e a extensão dos danos morais alegados pelos autores;

d) A influência das condições do imóvel dos autores (irregularidades na construção, tais como a ausência de calhas e de sistema de drenagem) para a ocorrência dos alagamentos;

e) A possibilidade de causa excludente do dever de indenizar.

5. Das provas a serem produzidas

Considerando a complexidade da matéria e a necessidade de conhecimentos técnicos específicos para a elucidação dos fatos, defiro a produção de prova pericial requerida pela parte autora.

Nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, no 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Assevera-se que para o desempenho de sua função, pode o perito utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras e quaisquer peças, conforme disposto no art. 473, §3o do CPC.

Consigno desde já o fato de que os autores são beneficiários da justiça gratuita.

Formulo os seguintes quesitos do juízo:

Qual a localização exata do imóvel dos autores? /A obra de pavimentação asfáltica realizada pelo Município no bairro Jardim das Oliveiras alterou o nível da rua em relação à residência dos autores? / As condições do imóvel dos autores (irregularidades na construção, ausência de calhas e de sistema de drenagem) contribuíram para os alagamentos? / É possível afirmar que os alagamentos na residência dos autores foram causados pela obra de pavimentação asfáltica realizada pelo Município?

a. Intimem-se as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo legal.

b. Apresentados os quesitos, intime-se o perito para dizer se aceita ou não o encargo, apresentando proposta de honorários.

c. Apresentada a proposta, intime-se o Estado de Mato Grosso, tendo em vista que os honorários serão arcados pelos autores, beneficiários da justiça gratuita (art. 95, CPC).

d. Não havendo concordância, venham os autos conclusos para fixação dos honorários periciais.

e. Havendo concordância, ou fixado o valor por decisão judicial, a parte deverá depositar 50% do valor dos honorários no prazo de 15 (quinze) dias. O restante deverá ser depositado em juízo até o dia designado para o início da produção da prova pericial, sob pena de preclusão.

f. Frisa-se, desde já, que a liberação da última parcela dos honorários periciais somente poderá ser levantada após o encerramento do trabalho, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários, conforme art. 465, §4o do CPC.

g. Efetuado o depósito da primeira parcela, intime-se o perito para indicar e informar a este juízo e as partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, data e local para ter início a produção da prova, a fim de dar ciência as partes. As diligências periciais deverão ser concluídas no prazo máximo de 90 (noventa) dias, com a apresentação do laudo em juízo.

h. Apresentado o laudo, manifestem-se as partes e os assistentes técnicos no prazo legal.

Por fim, quanto à prova testemunhal requerida pelos autores, consto que sua produção somente será realizada caso se mostre absolutamente necessária ao deslinde do feito, após a apresentação do laudo pericial, na hipótese de as considerações técnicas não se mostrarem suficientes para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Intimem-se. Cumpra-se.
(
id. 217896767, 1a Instância
).

Dessa decisão, se insurge o Município de Alta Floresta.

De início, impõe-se o exame da preliminar suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação Adequada

O Agravante sustenta que a decisão recorrida seria nula por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o Juízo de Primeiro Grau teria se limitado a consignar, de forma genérica e abstrata, a hipossuficiência técnica dos Autores em relação ao ente municipal, sem indicar, de modo específico, as peculiaridades da causa que autorizariam a redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e densificado pelo artigo 489, § 1o, do CPC, exige que o Juiz indique os fundamentos de fato e de direito que alicerçam a conclusão adotada, de modo a permitir o controle da racionalidade da decisão e o exercício do contraditório. Não exige, porém, que o Magistrado percorra exaustivamente cada argumento suscitado pelas partes, nem que a motivação seja extensa ou analítica.

Com efeito, o que o ordenamento veda é a fundamentação meramente aparente, aquela que, embora formalmente existente, não estabelece vínculo real entre as premissas normativas e as circunstâncias concretas do caso. Na hipótese dos autos, esse vício não se verifica.

O Juízo de Primeira Instância, ao deferir a redistribuição do ônus da prova, enfrentou adequadamente a controvérsia posta à sua apreciação, indicando, ainda que de forma concisa, os elementos fático-jurídicos que justificaram a medida.

A decisão identificou expressamente: (i) a situação de hipossuficiência técnica dos autores em relação ao ente público; e (ii) a maior aptidão do Município para comprovar as especificações técnicas da obra realizada e demonstrar a ausência de nexo causal entre a intervenção estatal e os alagamentos noticiados.

Ora, esses dois elementos correspondem, precisamente, aos pressupostos normativos do artigo 373, § 1o, do CPC, que autoriza a redistribuição do ônus diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte originalmente onerada, ou da maior facilidade de obtenção da prova pelo adversário.

Nessa linha, a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
mostra-se adequada e suficiente, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 489, § 1o, do CPC.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Do Mérito

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

E, no ponto, adianto que o inconformismo manifestado pelo ente municipal igualmente não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão saneadora que, com fundamento no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, determinou a redistribuição dinâmica do ônus da prova em favor da parte autora, no âmbito de ação indenizatória fundada na responsabilidade civil objetiva do Estado por alegados danos decorrentes de obra pública de pavimentação asfáltica.

Como cediço, a regra geral de distribuição do ônus probatório encontra-se prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida.

Não obstante, o próprio legislador processual, atento às particularidades que determinadas relações jurídicas podem apresentar, consagrou, no §1o do referido dispositivo, a técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova, conferindo ao Magistrado a possibilidade de, diante das peculiaridades do caso concreto relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprimento do encargo probatório, ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário por uma das partes, redistribuir o ônus probatório, desde que o faça por decisão fundamentada e assegurando à parte a oportunidade de se desincumbir do encargo que lhe for atribuído.

Referida norma processual constitui manifestação concreta do modelo cooperativo de processo, positivado nos artigos 6o e 378 do Código de Processo Civil, bem como expressão do devido processo legal substancial, da isonomia material e da busca da verdade possível, permitindo que a instrução processual seja estruturada de modo compatível com a realidade fática subjacente ao litígio, com vistas à obtenção de uma decisão justa, efetiva e aderente aos elementos concretos da causa.

Na hipótese em exame, a situação legitimadora da redistribuição do ônus probatório revela-se plenamente compatível com a diretriz normativa prevista no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a ação de origem versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, em que os autores imputam ao Município de Alta Floresta a ocorrência de alagamentos em sua residência, supostamente ocasionados por obra pública de pavimentação asfáltica executada no bairro Jardim das Oliveiras, sustentando que os episódios somente passaram a ocorrer após a intervenção estatal.

O núcleo da controvérsia, portanto, reside precisamente na demonstração do nexo causal entre a execução da obra pública e os eventos danosos narrados na inicial.

Fixados esses contornos, impõe-se reconhecer que a natureza da prova a ser produzida evidencia, de forma objetiva e inequívoca, a assimetria técnica e informacional existente entre os litigantes.

Na hipótese, a elucidação do alegado nexo causal demanda o exame de aspectos eminentemente técnicos, envolvendo, entre outros elementos, as especificações do projeto executivo de pavimentação, os parâmetros do sistema de drenagem urbana implantado, os estudos de escoamento superficial eventualmente realizados previamente à intervenção, as alterações de nível, declividade e conformação da via pública, bem como os impactos hidráulicos produzidos pela obra no entorno do imóvel dos demandantes.

Toda essa documentação, por sua própria natureza, integra o acervo administrativo do ente público responsável pela execução da obra, que, na condição de planejador, contratante, fiscalizador e executor da intervenção estatal, detém os projetos, os memoriais descritivos, os estudos técnicos, os relatórios de fiscalização, os laudos de acompanhamento e os demais documentos que instruíram a execução da obra pública.

O acesso a tais elementos, portanto, é inerente à própria atividade administrativa do Município e não depende de diligências externas ou de reconstrução probatória extraordinária; ao contrário, trata-se de documentação produzida, custodiada e gerenciada pelo próprio Agravante no exercício regular de suas atribuições institucionais.

Sob essa perspectiva, mostra-se evidente a maior aptidão probatória do ente municipal para produzir elementos relacionados às especificações técnicas da obra pública, aos projetos executivos, aos estudos de impacto e aos dados de engenharia necessários à adequada compreensão da controvérsia, circunstância que se harmoniza, com absoluta precisão, com a hipótese normativa prevista no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil.

De outro lado, a hipossuficiência técnica reconhecida pelo Juízo
a quo
não se confunde, como pretende fazer crer o Recorrente, com ausência de representação processual ou incapacidade postulatória.

A circunstância de os Autores, ora Recorridos, se encontrarem assistidos por advogada particular em nada altera a realidade técnica subjacente à produção da prova. A hipossuficiência técnica, na hipótese, reside precisamente na impossibilidade material e informacional de a parte autora produzir, por meios próprios, documentos técnicos, projetos de engenharia, estudos hidráulicos e demais elementos administrativos indispensáveis à demonstração do nexo causal que fundamenta a pretensão indenizatória.

Em outras palavras, a vulnerabilidade técnica aqui reconhecida não decorre da condição econômica ou da assistência jurídica da parte, mas da evidente disparidade informacional existente entre quem sofreu os alegados efeitos da obra pública e quem a concebeu, contratou, executou e fiscalizou.

Por essa razão, a redistribuição do ônus da prova encontra pleno suporte nos pressupostos normativos do artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, sendo objetiva a maior aptidão probatória do Município, decorrente da própria natureza da relação jurídica deduzida em Juízo.

Não merece acolhimento, outrossim, a alegação de

que a redistribuição do encargo probatório configuraria imposição de “prova diabólica”, em afronta ao disposto no artigo 373, §2o, do Código de Processo Civil.

Ora, a vedação legal à chamada prova diabólica destina-se a impedir que a redistribuição do ônus imponha à parte a demonstração de fato impossível ou de extrema dificuldade, de tal modo que inviabilize, na prática, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não é essa, contudo, a situação retratada nos autos.

O que se exige do Agravante não é a demonstração de fato negativo impossível, tampouco a comprovação de circunstância situada fora de sua esfera de conhecimento ou controle.

Exige-se, em verdade, a apresentação de elementos técnicos e documentais que já integram o seu próprio acervo administrativo, produzidos no exercício regular de suas atribuições institucionais, relacionados à execução da obra pública e aos parâmetros técnicos que nortearam sua implementação.

A apresentação de projetos, estudos, relatórios técnicos, memoriais descritivos, documentos de fiscalização ou quaisquer outros registros inerentes à obra pública está longe de configurar prova impossível ou excessivamente onerosa; ao contrário, corresponde justamente ao tipo de informação que se presume ordinariamente disponível ao próprio ente público responsável pela intervenção.

Cumpre registrar, ademais, que a própria decisão saneadora, longe de inverter arbitrariamente o encargo probatório, estruturou a instrução processual de forma técnica e racional, determinando a realização de prova pericial, nomeando empresa especializada constante do banco oficial de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça e formulando quesitos técnicos específicos, entre os quais se inclui, expressamente, a verificação acerca de eventual alteração do nível da rua em relação à residência dos autores, bem como a apuração acerca da existência de nexo causal entre a obra de pavimentação asfáltica realizada pelo Município e os alegados alagamentos.

Essa circunstância evidencia que a redistribuição do ônus da prova não foi determinada para substituir a instrução técnica, mas, ao revés, para viabilizar que ela se desenvolva em bases efetivamente isonômicas e compatíveis com a realidade informacional das partes.

Do mesmo modo, a divergência apontada pelo Recorrente quanto ao endereço do imóvel dos autores não possui aptidão para infirmar a validade da decisão recorrida, porquanto o próprio Juízo de Primeiro Grau, atento à necessidade de completa elucidação dos fatos controvertidos, incluiu, dentre os quesitos periciais formulados, a expressa determinação de apuração da localização exata do imóvel dos autores, de modo que eventual inconsistência cadastral ou divergência documental será adequadamente esclarecida no curso da instrução, sem qualquer repercussão sobre a higidez jurídica da redistribuição probatória ora impugnada.

Dessarte, ausente qualquer ilegalidade, abuso ou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da isonomia processual, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta
,
para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026